Tribunal: TJDFT
Processo: 0717181-42.2021.8.07.0009
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-24
Data de publicação: 2022-12-02

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DECOTE DA MAJORANTE RELATIVA AO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. IMPOSSIBILIDADE. RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. IMPROCEDENTE. CONCURSO FORMAL DE CRIMES MANTIDO. BENS DE VÍTIMAS DISTINTAS. LIBERDADE PROVISÓRIA. INDEFERIMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1. Havendo pedido liminar e encontrando-se o feito maduro, inclusive com manifestação da Procuradoria de Justiça, mostra-se mais eficiente a análise do recurso pelo colegiado.

2. Comprovadas a materialidade e a autoria do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes e emprego de arma de fogo, por meio de conjunto probatório sólido e coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.

3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima tem especial relevância desde que segura, certa e corroborada por outros elementos probatórios, como na espécie. As vítimas reconheceram com segurança e presteza os apelantes como autores do roubo, e tal reconhecimentos foi corroborado pelo depoimento de agente de polícia e pelas imagens do circuito de segurança do estabelecimento alvo do assalto.

4. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento prevista no art. 157, § 2o-A, I, do Código Penal, quando as demais provas, sobretudo as declarações das vítimas demonstram o emprego de arma de fogo.

5. Não há falar em reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1o, do Código Penal), uma vez que, conforme se depreende de provas contidas nos autos, todos os acusados atuaram em clara divisão de tarefas, concorrendo eficazmente para a prática do delito em apuração.

6. Os roubos perpetrados contra mais de uma vítima, ainda que num mesmo contexto fático, não configuram crime único, ante a pluralidade de patrimônios ofendidos.

7. Os réus não fazem jus ao direito de recorrerem em liberdade se responderam todo o processo presos, além de não existir nos autos novos elementos que justifiquem a soltura. Desse modo, se ainda presente pelo menos um dos pressupostos da prisão preventiva, qual seja, a garantia da ordem pública, é de se concluir inviável a pretensão liberatória.

8. Recursos conhecidos e não providos.